Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO FORA DO PRAZO. MULTA DO ART. 523 DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a dissolução parcial da sociedade, diante da retirada de sócia, iniciou-se a apuração de haveres, que concluiu pela existência de valores a serem repassados à sócia retirante. Trata-se, portanto, de efetiva obrigação de pagar quantia certa, fixada em liquidação, incidindo o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil.
2. A parte agravante reconhece que o pagamento ocorreu após o transcurso do prazo de quinze dias. Nesse cenário, decorre de expressa previsão legal o acréscimo da multa e dos honorários ao débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.